Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPRO. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Muito embora exista prova da materialidade e da autoria delitivas, tanto que o processo já se encontra na fase apresentação de alegações finais pelas partes, e que se trate de crime de extrema gravidade, fato é que, atualmente, não vislumbro risco à aplicação da lei penal, pois, apesar de algumas intercorrências registradas durante a monitoração eletrônica – as quais tiveram suas justificativas acolhidas pelo juízo de origem –, a ação penal transcorreu de forma regular e a instrução criminal está encerrada.
2. Se o acusado se aproveitava de sua qualidade de líder religioso para abusar sexualmente de fiéis, inexistindo nos autos notícias de delitos em outro contexto, apesar da monitoração eletrônica ter sido revogada, todas outras medidas cautelares alternativas já fixadas permanecem em vigor, como afastamento do recorrido da liderança religiosa e do local dos cultos, bem as medidas cautelares alternativas em favor da vítima e das testemunhas, as quais se mostram adequadas para prevenção da reiteração criminosa e preservação da ordem pública.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.